Tribunal: STF
Processo: ARE 1387896
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. ENFITEUSE. IMÓVEL SITUADO NO "SÍTIO TAMBORÉ". DOMÍNIO DIRETO DA UNIÃO.



    1. Ao presente recurso aplica-se o CPC/73.



    2. A jurisprudência desta Corte já se encontra pacificada no sentido de que subsiste o regime de enfiteuse na região de Alphaville, área pertencente ao antigo Sítio Tamboré, de forma que o registro imobiliário produz seus naturais efeitos jurídicos.



    3. O domínio direto da União restou comprovado documentalmente (cópia da matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis de Barueri).



    4. Subsistência do regime enfitêutico. Incidência do foro e do laudêmio.



    5. No tocante ao pleito supletivo, referente ao cálculo do foro, tem-se que não há nenhum elemento nos autos que comprove que a base de cálculo foi modificada para incluir benfeitorias e acessões.



    6. Apelação desprovida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O domínio direto da União restou comprovado pelo documento a fis. 71/79 (cópia da matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis de Barueri), do qual consta que Sergio Pinho Melão e Renata da Cunha Bueno Melão, instituidores do loteamento Melville, são titulares apenas do domínio útil do imóvel. Vale lembrar que o registro dos títulos no Cartório de Registro de Imóveis gera presunção relativa de propriedade em favor da União (CC/1916, art. 527 e CC/2002, art. 1.231), não tendo a autora trazido aos autos elementos de convicção capazes de afastar a referida presunção.



    O direito da União sobre o imóvel não decorre da ocupação indígena, mas da legislação da época e do registro ininterrupto ao longo do tempo, corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da apelação n° 2.392, em 30.12.1912.



    Outrossim, o domínio da União sobre o "Sítio Tamborá" é anterior ao advento do Decreto-lei n° 9.760/1946, de sorte que o debate acerca de sua inconstitucionalidade não altera a situação que outorgou à União os direitos sobre os imóveis situados nessa região.



    Dessa forma, subsistente o regime enfitêutico, revelam-se incidentes o foro e o laudêmio, na forma da legislação de regência.



    No tocante ao pleito supletivo, referente ao cálculo do foro, tem-se que não há nenhum elemento nos autos que comprove que a base de cálculo foi modificada para incluir benfeitorias e acessões. Observa-se, ainda, que a União impugnou a alegação da autora, afirmando que as benfeitorias e acessões não integram a base de cálculo do foro, mas apenas do laudêmio, de forma que o ônus de provar o contrário era da postulante (CPC/73, art. 333, l)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente